Tribunal: TJDFT
Processo: 0748828-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. IRMÃ DO DETENTO. MENOR DE IDADE. PORTARIA DA VEP/DF QUE RESTRINGE VISITAÇÃO AOS PAIS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PREVALÊNCIA SOBRE DIREITO DE VISITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização de visita da irmã do agravante, adolescente de 15 anos de idade, com fundamento na Portaria VEP n.o 08/2016 e Portarias SEAPE n.o 199 e 200/2022, que limitam a entrada de menores em estabelecimentos prisionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível flexibilizar a regra administrativa que restringe a visita de menores aos pais, para autorizar a visita da irmã do apenado, à luz do direito à visita previsto na Lei de Execução Penal e dos princípios constitucionais de proteção integral à criança e ao adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal não é absoluto e pode ser restringido mediante decisão fundamentada, conforme parágrafo único do dispositivo.
4. A Portaria VEP n.o 08/2016, que limita a visita de menores aos pais, é compatível com os princípios constitucionais e infraconstitucionais de proteção integral à criança e ao adolescente.
5. A entrada de menores em estabelecimentos prisionais deve ocorrer em caráter excepcional, considerando a nocividade do ambiente para sua formação física e psíquica.
6. Não se verifica circunstância excepcional que justifique flexibilizar a norma administrativa, sendo possível ao preso manter contato com outros familiares, devendo prevalecer o princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF) sobre o direito de visita do apenado.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 41, caput e parágrafo único, da Lei 7.210/1984; art. 227 da Constituição Federal; arts. 3o, 17 e 18 do ECA; art. 2o da Portaria VEP n.o 08/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.212.671/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. TJDFT, Acórdão 2009761, 0719189-77.2025.8.07.0000, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 28/06/2025.